Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 16146482, foi determinada a retificação dos valores devidos aos substitutos GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILSO VICENTE DOS SANTOS, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em razão do decidido no RE RE 870.947/SE. O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos. Intimado, o exequente concordou com os cálculos (ID: 20804579). O DF apresentou impugnação (ID: 18688831). A Contadoria Judicial apresentou a manifestação técnica de ID: 20267465. É o breve relatório. Decido. Em que pese a divergência do acerca dos cálculos acostados aos autos, com amparo na bem fundamentada manifestação técnica da Contadoria Judicial, a sua homologação é medida que se impõe. Considerando que, em razão do recálculo dos valores, os créditos individualmente considerados relativos aos substitutos GERSON LEITE MARQUES e GILSON VICENTE DOS SANTOS superam o limite de 40SM, as Requisições de Pequeno Valor de ID: 10833654 - p. 1 e 10833654 - p. 6 devem ser canceladas, devendo ser expedidos os devidos precatórios em favor dos citados substituídos. Diante do exposto, quanto a GERSON LEITE MARQUES e GILSO VICENTE DOS SANTOS, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino o cancelamento das RPV de ID: 10833654 - p. 1 e 10833654 - p. 6 e a expedição de precatórios em favor de GERSON LEITE MARQUES E GILSO VICENTE DOS SANTOS. A fim de evitar tumulto processual, a homologação dos cálculos e a expedição dos requisitórios em relação aos demais substituídos se dará posteriormente. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador